Tribunal: TJBA
Processo: 8001134-07.2019.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001134-07.2019.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANUARIO JOSE DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DO CONTRATO. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATUAIS QUE PERSISTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001134-07.2019.8.05.0078
, em que figuram como apelante JANUARIO JOSE DE SOUZA e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso de apelação,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____ de _________________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça